Tribunal: TCU
Processo: 043.238/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Cumprimento do despacho no TC 017.470/2016-1, peça 252, item 145, d.4.1.analisar operações de financiamentos concedidos pelo Banco Nacional deDesenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para apoiar a exportação de serviços de engenharia, relacionados à construção de portos e estaleiros em entes públicos estrangeiros

Inteiro teor:
Acórdão 930/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação autuada em apartado do TC Processo 015.853/2018-7 , com o objetivo de apurar possível dano ao erário decorrente da equalização da taxa de juros paga pela União sobre financiamentos concedidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) às exportações de bens e serviços de engenharia brasileiros para obras no exterior. Considerando que, no âmbito do TC Processo 034.365/2014-1 , analisaram-se 140 operações de financiamento à exportação de serviços destinados a obras de diversas tipologias - envolvendo portos, estaleiros, aquedutos, aeroportos, hidrelétricas, termelétricas, gasodutos, habitações, irrigação, drenagem, entre outras - concedidas pelo BNDES a diversos países no período de 2005 a 2014; considerando que, diante dos indícios de irregularidades identificados nesse processo, o Tribunal determinou, por meio dos itens 9.2.1 e 9.2.2 do Acórdão 1413/2016-TCU-Plenário (relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman), a constituição de oito processos apartados para exame detalhado por tipologia de obra; considerando que, nesses autos, diversos agentes públicos foram ouvidos em audiência em relação às irregularidades identificadas e que as razões de justificativa dos responsáveis foram acolhidas parcialmente ou totalmente pelo Plenário deste Tribunal (Acórdãos 324, 1.328, 1.329, 1.330, 1.349, todos de 2024); considerando que as causas dos possíveis danos ao erário que seriam apurados neste processo são os excessos de financiamentos identificados nesses processos, que decorreram das condutas dos referidos responsáveis; e considerando a necessidade de coerência e uniformização das decisões do Tribunal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, por perda de objeto; b) comunicar esta decisão ao BNDES; c) arquivar os autos. 1. PROCESSO TC- Processo 043.238/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.2.1.Ministro que se declarou impedido: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Maritisa Mara Gambirasi Carcinoni, Andre Correia Raposo Felipe, Juliana Silva Bernardo e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.